Tribunal: TJDFT
Processo: 0751383-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751383-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SOUZA FONSECA, JESSICA ALINE MARTINS FONSECA, NOBLE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelos embargantes RENATO SOUZA FONSECA e OUTROS contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 175866394, autos originiários), que, nos autos da ação de embargos à execução (Proc. no 0739329-03.2023.8.07.0001) ajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo, “porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 54040843), destacam os agravantes que a decisão recorrida, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, não considerou a “(I) desproporcionalidade da caução no caso; (II) comprovação do pagamento perseguido nos autos executórios”. Argumentam também que a impossibilidade de pagamento do crédito exequendo se deve ao fato de a instituição financeira agravada não ter “(I) apresentado datas e valores das prestações, fato que implica a perda do caráter executório do título; (II) se atentado aos valores já adimplidos; (III) considerado a aplicação do CDC ao caso e a consequente possibilidade de se revisão de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desamparo; (IV) evidenciado a abusividade nos juros praticados no contrato de financiamento em questão; bem como, (V) observado a impossibilidade do pedido de penhora de imóveis e/ou salário”. Ressaltam que já adimpliram com 95% do crédito contratado, que se faz necessário atentar para a “irresponsabilidade da instituição bancária, não só na oferta de crédito, mas ao deixar de considerar nos cálculos os valores já adimplidos”. Registram, ademais, que o “depósito da quantia perseguida pelo BANCO AGRAVADO seria igualmente desproporcional para os AGRAVANTES, sobretudo considerada a fundada possibilidade de nefasto impacto na atividade comercial e na subsistência dos integrantes de seu quadro societário”. Quanto à liminar, salienta que a “decisão guerreada determina prazo para apresentação de documentos, bem como apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico”, destacando que “se faz imprescindível a suspensão dos autos em dependência, por poder cercear a defesa das partes”. Por essas razões, requer em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo, obstando o curso do processo originário até ulterior decisão de mérito do presente recurso. Preparo regular (ID’s 53972362 e 53972360). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar almejada pela agravante não está amparada pelos referidos requisitos, conforme se passa a esclarecer. A decisão agravada, repita-se, deixou de emprestar efeito suspensivo aos embargos do devedor, posto que ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Para melhor compreensão, veja-se o teor do decisum recorrido, ad verbum: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.. Pelo que se obtém dos autos, nesta análise superficial, a decisão recorrida se apresenta em absoluta conformidade com a exigência legal. Sendo certo que toda a argumentação empreendida pelos agravantes está relacionada ao valor exigido na respectiva execução. Todavia, além de demandar maior aprofundamento probatório – absolutamente incompatível ao presente meio processual –, tal, por si só, não dispensa a garantia exigida pela referida norma contida no dispositivo legal referido no r. decisum recorrido. Realmente, o agravante deveria ter ofertado garantia compatível com a expressão pecuniária que entendia correta, no entanto, ao deixar de prestar qualquer tipo de garantia, terminou por comprometer o próprio direito à suspensividade pretendida. Em outros termos, se a pretensão era a de obter o efeito suspensivo aos embargos opostos, deveria ter agido conforme a determinação legal, e ter apresentado garantia suficiente. Não calha, desse modo, a argumentação referente à desproporcionalidade da garantia, usando como parâmetro o valor exigido pelo credor, mas que é objeto de clara contrariedade manifestada pelo próprio embargante agravante, afirmando que o valor correto é bem menor. Está clara a incongruência de tais argumentos. Em estofo ao entendimento acima exposto, veja-se, abaixo, o entendimento desta Corte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. Não comportam efeito suspensivo embargos do devedor sem garantia do Juízo, carentes de fundamentação relevante e que não evidenciam risco de dano grave nem de difícil ou incerta reparação. (Acórdão 1784103, 07147387720238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, promove-se o julgamento conjunto dos agravos de instrumento e interno, tendo em vista que aquele (AGI) comporta julgamento de mérito. 2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo a embargos à execução propostos, fundamentando na ausência de garantia do juízo e insuficiência de elementos fático-probatórios atinentes às alegações de vícios no título executivo. 3.Controvérsia reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, não obstante a falta de garantia do juízo. 4. No caso, é necessária uma efetiva dilação probatória, pois não se verifica claramente a existência dos pressupostos que autorizam a concessão do almejado efeito suspensivo. Esse cenário se configura diante da ausência de garantia do juízo e da indispensável ampliação na instrução processual para uma correta verificação das alegadas incongruências no título executivo. 5. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1778692, 07107262020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Está clara, portanto, a ausência de probabilidade do direito alegado. Sabendo-se cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a inexistência de tal probabilidade termina por comprometer decisivamente a concessão da tutela de urgência. Na espécie, à vista dessas constatações sumárias, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar postulada pela agravante, é de se ter por inviável a pretensão liminar formulada pelos agravantes. Ressalto, por derradeiro, que a conclusão que ora se apresenta, nesta sede de cognição superficial, não impede que a decisão de mérito, uma vez realizado o contraditório, apresente, ante o acervo e devido aprofundamento, solução diversa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, pois, ao juízo da causa o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda aos termos do presente agravo (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator